Tribunal: TJDFT
Processo: 0744658-64.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-01-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0744658-64.2021.8.07.0001 RECORRENTE: ATRIUM PARTICIPAÇÕES LTDA. RECORRIDA: TOTAL QP ENGENHARIA LTDA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. ALEGAÇÃO DE INOBSERVÂNCIA DE DIALETICIDADE. INSUBSISTÊNCIA. CONVENÇÃO DE ARBITRAGEM. PRECLUSÃO. PARCIAL CONHECIMENTO. VÍCIO DE FUNDAMENTAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. MÉRITO. CONTRATO VERBAL DE CONSTRUÇÃO POR ADMINISTRAÇÃO. INADIMPLEMENTO. CONSTATAÇÃO. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE. CUSTO DA OBRA. DESPESAS DIRETAS E INDIRETAS PARA CONSTRUÇÃO. JUROS DE MORA. TAXA SELIC. APLICABILIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Conforme previsto nos incisos II, III e IV do art. 1.010 do CPC, apelação deve ser interposta por petição contendo a exposição dos fundamentos de fato e de direito do inconformismo, bem como as razões do pedido de reforma ou de decreto de nulidade do ato impugnado, além do pedido de nova decisão. No caso, extrai-se claramente das razões recursais o inconformismo da apelante a respeito do resultado do julgamento, especialmente no que tange ao reconhecimento do contrato verbal e seu inadimplemento, contrariando as teses defendidas. Não há, portanto, irregularidade formal; pertinência ou não das razões apresentadas constitui matéria atinente ao mérito. Preliminar de não conhecimento do recurso por falta de dialeticidade afastada. 2. Convenção de arbitragem é matéria preliminar de defesa, a ser alegada em contestação. Inobservado o momento oportuno para tal arguição, tem-se que aceita jurisdição estatal e renunciado o juízo arbitral conforme dispõe o art. 337, X e § 6o, do Código de Processo Civil. Por tais razões, é inviável revisão ou rediscussão em sede de apelação. 3. Nos termos do art. 489, § 1o, inciso IV do CPC, decisão não fundamentada é a que não enfrenta todos os argumentos deduzidos no processo e que suficientes a, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a interpretação que melhor se coaduna ao dispositivo legal supracitado é no sentido de que “o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida.” (STJ - EDcl no MS: 21315 DF 2014/0257056-9, Relator: Ministra DIVA MALERBI (DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3a REGIÃO), Data de Julgamento: 08/06/2016, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 15/06/2016 JC vol. 132 p. 89). 3.1. No caso, o Juízo de origem, embora de forma sucinta, analisou as questões pertinentes ao reconhecimento da contratação e inadimplemento, como se verifica na sentença. 3.2. Fundamentação sucinta não se confunde com falta de fundamentação e não acarreta a nulidade da decisão se forem enfrentadas todas as questões cuja resolução, em tese, influencie a decisão da causa. E também não se confunde fundamentação contrária aos interesses da parte com negativa de prestação jurisdicional (TJDFT. Acórdão 1228713, 07220643020198070000, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 5/2/2020, publicado no DJE: 3/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada). 4. Conjunto probatório suficiente no sentido de evidenciar celebração de contrato verbal de construção por administração dos três empreendimentos indicados na petição inicial: relatórios mensais de andamento da obra, notas fiscais e pedidos de compra pelo sistema SIENGE, e-mails entre as partes e entre a autora e fornecedores e os prints de conversas entre apelante e apelada por WhatsApp, coerentes e harmônicos com os depoimentos das testemunhas e informante arrolados pela parte autora mostram-se suficientes a justificar acolhida da pretensão deduzida na petição inicial. 5. Considerando o comportamento das partes em outros contratos, necessário considerar custo da obra as despesas diretas e indiretas para a realização da construção, de modo que “a) Consultorias e elaboração de projetos de arquitetura ( ) b) Contribuições e recolhimentos destinados ao CREA/DF ( ) c) Serviços de engenharia ( ) d) Serviços de administração de obra” referem-se a serviços necessários para realização da obra, razão pela qual devem ser incluídos no custo total. 5.1. Como bem anotado na sentença, “se o filho do sócio da autora trabalhou na obra, é justo que os valores destinados a sua efetiva prestação de serviço também integrem o montante total, pois, a toda evidência, refletem no valor da obra”. 6. O Código Civil prevê que “quando os juros moratórios não forem convencionados, ou o forem sem taxa estipulada, ou quando provierem de determinação da lei, serão fixados segundo a taxa que estiver em vigor para a mora do pagamento de impostos devidos à Fazenda Nacional” (art. 406). O Superior Tribunal sedimentou o entendimento de que, no caso de dívidas civis em relação às quais taxa não tenha sido estipulada ou convencionada, a taxa em vigor para a mora a que se refere o art. 406 do Código Civil é a SELIC (taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia) (art. 13 da Lei 9.065/95, art. 84 da Lei 8.981/95, art. 39, § 4o da Lei 9.250/95, art. 61, § 3o da Lei 9.430/96 e art. 30 da Lei 10.522/02), não sendo, ademais, possível cumulá-la com correção monetária, porquanto já embutida em sua formação. Sentença reformada no ponto. 7. Recurso parcialmente conhecido, preliminar rejeitada e, no mérito, parcialmente provido. A recorrente alega que o acórdão impugnado violou os seguintes dispositivos legais: a) artigo 337, inciso X, do CPC, sustentando que não ocorreu preclusão quanto à tese relativa à existência de cláusula arbitral. Explica que as questões não resolvidas em decisão saneadora foram implicitamente deixadas para a sentença. Defende, por essa razão, a incompetência da justiça comum para processamento da demanda; b) artigo 596 do Código Civil, afirmando que as partes não estipularam e nem chegaram a um acordo, de modo que se faz necessário fixar em sede de liquidação por arbitramento a retribuição cabível, segundo o costume do lugar, o tempo de serviço e a sua qualidade. A recorrida pede a fixação de honorários recursais. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto ao indicado malferimento aos artigos 337, inciso X, do CPC, e 596 do Código Civil, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “ No caso, a convenção de arbitragem foi suscitada pela parte ré após a réplica, com base em documento juntado em réplica (Anotação de Responsabilidade Técnica – ART[1]) e que era de conhecimento de ambas as partes antes do ajuizamento da ação, não se tratando de documento superveniente ou emitido no curso do processo. Frise-se que a ART foi objeto de mensagens de e-mails entre as partes em 23.10.2019 (ID 44838128). Ademais, convenção de arbitragem pactuada pelas partes depende de declaração/assinatura expressa das partes, não servindo, para tanto, mera fixação de cláusula sem assinatura em outro documento diverso do contrato que a ele não se refira. Desse modo, impõe-se conhecimento parcial do recurso por preclusão quanto à convenção de arbitragem [...] Quanto ao valor da taxa de administração, não existe um percentual mínimo ou máximo definido por lei para um contrato de construção por administração, pois o valor pode variar de acordo com diversos fatores, como a vontade expressa das partes, a complexidade da obra, o tamanho da equipe envolvida, o prazo de conclusão, entre outros, mas é praxe que fique entre 10% e 20% do valor total da obra. Não impugnado especificamente percentual de 10% (dez por cento) alegado pela autora-apelada como taxa de administração das obras indicadas na petição inicial. Demonstrada a existência dos débitos listados na petição inicial, não pode ser imposta à parte autora a obrigação de comprovar fato negativo, qual seja, o não pagamento do débito. Pagamento das taxas de administração/gerenciamento das obras não comprovado, portanto” (ID. 47662781). Infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Quanto ao pedido da recorrida, de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela recorrente. Assim, não conheço do pedido. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A016